Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706915-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: WALISON HERMOGENS DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por Walisson Hermogens de Souza contra execução manejada em seu desfavor por Itaú Unibanco S.A. Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de ID 29440373, da qual apelou o embargado Itaú Unibanco S.A. (ID 29440376). Quanto à representação processual do apelante-embargado Itaú Unibanco S.A., verifica-se que esta é constituída por procuração e substabelecimento referente à ação de execução (processo n. 0705842-24.2019.8.07.0020) e foi anexada com a peça inicial que trouxe cópia integral do citado processo. Constata-se o vencimento da procuração outorgada por Itaú Unibanco S.A. aos seus advogados (ID 29440362 - pág. 21/26), cuja validade do mandato era de 24/01/2019 a 23/01/2020, data essa, inclusive, anterior à sentença recorrida (23/07/2021). Assim, regularize ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelante-embargado) a sua representação processual, pois o causídico que subscreve a apelação (ID 29440375) recebeu poderes de substabelecimento (ID 29440362 - pág. 27) de advogado cuja procuração se encontra vencida (29440362 - pág. 21/26). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora